Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-13.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. PRISÃO INJUSTIFICADA E ANOTAÇÃO INCORRETA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do dano moral, faz-se necessária a demonstração dos seguintes pressupostos, a saber: ação ou omissão do agente, nexo de causalidade e a configuração efetiva de dano. Quanto a este último, trata-se da ofensa aos direitos da personalidade.
2. O atraso na transferência de titularidade do veículo, se ocorreu, não é suficiente para justificar a condenação à reparação de danos morais. O descumprimento da obrigação de registro da transferência de titularidade, não causa, sozinho, qualquer lesão à honra e à imagem do antigo proprietário, caracterizando-se, antes, como mero dissabor do cotidiano.
3. Os erros quanto à prisão e à inclusão do nome do vendedor no cadastro de proteção de crédito, por outro lado, poderiam, sim, atrair a condenação ao pagamento de danos morais. Entretanto, diante da ausência de provas das alegações, não há fundamentos para a condenação dos réus ao pagamento de danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.